Tribunal: TJES
Processo: 5000759-74.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000759-74.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GEDIEL SANTOS BARBOZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº
5000759-74.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: GEDIEL SANTOS BARBOZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO
REGIMENTAL
NA REVISÃO CRIMINAL
.
DECISÃO QUE NÃO CONHECEU
DA REVISÃO CRIMINAL
AJUÍZADA

DIANTE
D
O NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

PLEITO
DE CONHECIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL
E DE CONSEQUENTE PROVIMENTO DA AÇÃO, COM
O REDIMENSIONAMENTO DA PENA DO REVISIONANDO.

MATÉRIA ALEGADA
NÃO SE ENCAIXA NAS HIPÓTESES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, DO CPP.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração do feito, visando ao redimensionamento da pena do revisionando, sem que haja situação superveniente capaz de alterar o resultado da ação penal. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos.
In casu,
evidente que a presente ação revisional foi ajuizada em razão do inconformismo do requerente com a condenação que lhe fora imposta, a qual foi confirmada por este e. Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação criminal, possuindo a presente ação, assim, clara intenção de reexame de matéria já discutida, como se fosse uma segunda apelação. Logo, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame do acórdão que manteve sua condenação, incabível o conhecimento da presente ação revisional. 2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 3 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5000759-74.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: GEDIEL SANTOS BARBOZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
a
gravo
r
egimental na
r
evisão
c
riminal
ajuizada por
Gediel Santos Barboza
,
interposto
no id. 7895772
, em face da decisão monocrática por mim proferida no id. 7845555, ocasião em que foi não conhecida a ação revisional, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal, todavia, diante de constrangimento ilegal evidenciado, foi redimensionada a pena do revisionando, nos autos da Ação Penal nº 0004000-27.2018.8.08.0030, para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Para tanto, em suas
razões recursais

acostadas no id. 7895772
,
a defesa
reitera os fundamentos da ação revisional, sustentando acerca da ausência de fundamentação concreta na fixação da pena-base e da inexistência da circunstância agravante da reincidência, requerendo, assim,
a reforma da decisão monocrática proferida, para que a matéria seja remetida ao conhecimento do colegiado e, ao final, haja
o redimensionamento da pena final do revisionando.

Pois bem
. Demonstrados os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento da presente ação, para
julgar procedente o pleito revisional e, por consequência,
redimensionar
sua
pena final
na ação penal originária
.

Todavia, compulsando detidamente os autos, sem muitas delongas, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra o devido respaldo em nossa jurisprudência pátria e o pedido do requerente não se encontra elencado nas hipóteses de cabimento de revisão criminal, conforme prevê o art. 621, do Código de Processo Penal.

Isso porque, como sabido, a revisão criminal possui
objetivos bem delimitados
, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição ou à
revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim,
da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi
ajuíza
em razão do inconformismo
do revisionando
com a condenação que lhe fora imposta, possuindo clara intenção de
reexame
d
e sua
condenação
, como se uma segunda apelação fosse.

Nesse contexto
,
saliento que

este egrégio Tribunal de Justiça, por meio da sua colenda Segunda Câmara Criminal, apreciou apelo interposto na Ação Penal nº 0004000-27.2018.8.08.0030, oportunidade na qual confirmou a regularidade do decreto condenatório prolatado em face do revisionando, especialmente no que tange à dosimetria da pena.

Por oportuno, colaciono o aresto do mencionado julgamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO - 1. PEDIDO DE REFORMA DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - PENA FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À REPROVAÇÃO DO DELITO - 2. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A SER ANALISADA EM SEDE DE EXECUÇÃO PENAL - 3. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIBERDADE - 4. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ao aplicar a pena-base, o Juiz a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo codex, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelo apelante.

2. No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício de Gratuidade da Justiça, entendo que este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal.

3. Diante de sua condenação em 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, compreendo idônea a argumentação da manutenção da prisão preventiva do recorrente, não havendo que se falar em possibilidade de concessão de liberdade.

4. Recurso improvido.

Desse modo, conforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pelo revisionando, não pode se prestar como mero instituto de reanálise da dosimetria da pena, como se fosse uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Cumpre destacar, ainda, que esse também é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este sodalício,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP
, incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
. 3. Revisão Criminal não conhecida. (TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021).

Logo, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam à hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do Código de Processo Penal, ou mesmo às demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção de forçar um novo reexame da sentença prolatada e do acórdão que manteve a sua condenação,
incabível o conhecimento da presente ação revisional.

Por sua vez,
destaca-se que
“
[...]
a análise da dosimetria penal em sede de Revisão Criminal só é possível em caso de haver teratologia, ilegalidade ou manifesta inconsistência na sua fixação
[...].” (TJRJ; RevCr 0093159-60.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Rel. Des. Marcius da Costa Ferreira; DORJ 25/02/2022; Pág. 117).

Nessa linha, na decisão monocrática recorrida, verificou-se a necessidade de corrigir um ponto específico da condenação do réu, nos seguintes termos:

Como sabido, condenação com trânsito em julgado por fato posterior ao crime em análise não pode ser considerado para exasperar a pena-base a título de maus antecedentes. Nesse sentido:

[...] Imperiosa a redução da pena fixada se reconhecidas circunstâncias judiciais neutras, uma vez que
não configura maus antecedentes condenação por crime posterior aos fatos em análise
. (TJMG; APCR 0022412-59.2014.8.13.0433; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. José Luiz de Moura Faleiros; Julg. 29/08/2023; DJEMG 30/08/2023).

[...]
A condenação por crime posterior, ainda que transitada em julgado, não configura maus antecedentes.
(TJDF; APR 07184.75-09.2019.8.07.0007; 170.6800; Terceira Turma Criminal; Relª Desª Nilsoni de Freitas; Julg. 01/06/2023; Publ. PJe 07/06/2023).

Dito isso, no caso, verifica-se que foi utilizado, para exasperar a pena-base do revisionando, a título de maus antecedentes, o processo criminal tombado sob o nº 0004137-09.2018.8.08.0030, cujo fato analisado foi praticado em 27/04/2018, conforme consta na certidão acostada à fl. 173 dos autos físicos do processo originário, ou seja, em data posterior aos fatos discutidos no feito originário, que se deram em 21/04/2018,

Logo, de fato, a pena-base do revisionando não poderia ter sido majorada em razão dos maus antecedentes, visto que o processo utilizado não é apto a caracterizá-los, de modo que
reduzo a pena-base fixada a Gediel Santos Barboza nos autos nº 00040000-27.2018.8.08.0030,
em razão do decote dos maus antecedentes do requerente. Assim, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime),
fixo sua pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a compensação realizada pelo juízo de 1º grau de jurisdição, entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência,
mantendo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse ponto, ressalto que não há qualquer ilegalidade no reconhecimento da reincidência do acusado, uma vez que a condenação utilizada para tanto, nos autos da Ação Penal nº 030.09.906261-1, o condenou à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, tendo transitado em julgado em 26/01/2010, todavia,
quanto ao prazo depurador da agravante de reincidência, diferente do aduzido pela defesa,
não
se leva em consideração o intervalo entre o trânsito em julgado do crime anterior e a infração presente, mas sim o
intervalo entre o cumprimento ou extinção da pena anterior e a infração posterior.

Vejamos o teor do a
rtigo 64, do Código Penal, que dispõe sobre o período depurador da reincidência:

“Art. 64. Para efeito de reincidência:

I – não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; [...].”

Portanto, não havendo comprovação de ter decorrido período de tempo superior a cinco anos computado entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior, não há nenhuma ilegalidade evidente que possibilitaria o afastamento da circunstância agravante da reincidência nesta revisão criminal.

Prosseguindo, reconhecida a circunstância agravante do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal), majoro a pena na fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual
fixo a pena de Gediel Santos Barboza em 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a qual torno definitiva
, diante da inexistência, na terceira fase da dosimetria, de causas de diminuição e de aumento de pena.

Mantenho o regime fechado para início de cumprimento de pena, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Logo
, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam
à
hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do
Código de Processo Penal,
ou mesmo
à
s demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção
de
forçar um novo reexame do acórdão que
o condenou
,
bem como
que
já realizado o reparo necessário na condenação originária
por meio da decisão monocrática
recorrida, entendo
incabível o conhecimento da presente ação revisional
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da revisão criminal interposta, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal,
e,
diante d
o
constrangimento ilegal evidenciado, foi redimensionada a pena do revisionando, nos autos da Ação Penal nº 0004000-27.2018.8.08.0030, para 19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

É como voto.

Vitória, 3 de julho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.